Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS. ESTELIONATO. ART. 70, § 4o, DO CPP. NÃO APLICÁVEL. ART. 70, CAPUT, DO CPP. LOCAL DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. NORMA ADEQUADA.
I - Se a consumação do suposto crime de estelionato aconteceu quando os autores obtiveram vantagem indevida com a transferência da titularidade do imóvel, sem efetuar qualquer pagamento, mediante celebração de contrato de cessão de direito no Cartório do 3o Serviço Notarial de Taguatinga, deve ser firmada a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos termos do art. 70, caput, do CPP.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga.